Tribunal: TJSP
Processo: 1001948-11.2023.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução - Pretensão à reforma da sentença de improcedência - Valor da causa que correspondia a R$ 1186,33 em outubro de 2023, data da propositura, portanto, inferior ao valor de alçada da época (R$ 1310,52), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 395) -

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução - Pretensão à reforma da sentença de improcedência - Valor da causa que correspondia a R$ 1186,33 em outubro de 2023, data da propositura, portanto, inferior ao valor de alçada da época (R$ 1310,52), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 395) - Inadequação da via eleita - Art. 34 da Lei no 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis (embargos infringentes e embargos de declaração) - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade - Precedentes jurisprudenciais - RECURSO NÃO CONHECIDO.